Tribunal: TJDFT
Processo: 0714591-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. LEI No 8.429/1992 (LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA). ALTERAÇÃO LEGISLATIVA SUBSTANCIAL. LEI No 14.230/2021. NOVO REGIME DE CULPABILIDADE, NORMAS PROCEDIMENTAIS E PRESCRIÇÃO. VIGÊNCIA DA LEI. DATA DA PUBLICAÇÃO, SEM CARÁTER RETROATIVO. CONTROVÉRSIA. DEFINIÇÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. JULGAMENTO DO ARE No 843.989 (TEMA No 1.199). RETROATIVIDADE EM FAVOR DE RÉUS CONDENADOS EM AÇÃO DE IMPROBIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL. PRINCÍPIOS DA CULPABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE DAS PENAS, SOMENTE. PREVISÃO. AUSÊNCIA. LIMITAÇÃO. ABOLITIO CRIMINIS E NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. EXCLUSIVIDADE DA LEI PENAL. ANALOGIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A Lei no 14.230/2021 alterou substancialmente a Lei no 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa – LIA) para prever um novo regime de culpabilidade e de prescrição e de procedimento, com a incidência dos princípios de “Direito Administrativo Sancionador”, nos termos da nova redação do art. 1o, § 4o, e do novo art. 17-D. No que interessa ao litígio, a alteração legislativa incluiu novos prazos de prescrição: 1) de 8 (oito) anos até a propositura da ação de improbidade (art. 23, caput); 2) após a sua interrupção causada pelo seu ajuizamento; de 4 (quatro) anos, contados e novamente interrompidos a partir dos marcos de julgamento previstos nos §§4o e 5o do art. 23.
2. O Supremo Tribunal Federal, por meio de seu Tribunal Pleno, em 18/8/2022 (ata de julgamento publicada em 22/8/2022), no julgamento do ARE no 843.989, submetido ao rito da repercussão geral do art. 1.035 do Código de Processo Civil - CPC, decidiu que o novo regime de prescrição (prazos, marcos interruptivos, retroatividade etc.) trazido pela Lei no 14.230/2021 é irretroativo: incidirá apenas a partir da sua publicação: “(...) 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei". Redigirá o acórdão o Relator. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 18.8.2022. A decisão agravada deve ser integralmente mantida (...)”
3. Em face da irretroatividade da Lei no 14.230/2021 no tocante ao regime de prescrição, tanto no âmbito condenatório e executório, a decisão agravada deve ser integralmente mantida.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.